Tribunal: TJMT
Processo: 1013579-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013579-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), GT AGRONEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 39.502.998/0001-68 (AGRAVANTE), 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT (AGRAVADO), AGROFORTALEZA IND. E COM. LTDA - CNPJ: 06.866.951/0001-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL COM DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NÃO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA QUE DEU ORIGEM ÀS DUPLICATAS MERCANTIS QUESTIONADAS NOS AUTOS – PRETENSA EXCLUSÃO DE NOME DO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a discussão judicial do débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela possibilidade da suspensão dos efeitos dos protestos nessa hipótese

(STJ - Medida Cautelar no 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por GT AGRONEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação de Inexistência Contratual com Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência no 1009341-39.2022.8.11.0015, movida em face de AGROFORTALEZA IND. E COM. LTDA, indeferiu a tutela de urgência vindicada para exclusão do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito, decorrente da dívida questionada nos autos.

Em suas razões, a recorrente sustenta que a dita negativação é ilegal, posto que o débito apontado é oriundo de um negócio inexistente. Afirma que jamais celebrou qualquer negócio com a empresa agravada que justificasse a emissão dos referidos títulos de crédito.

Refere que se trata claramente diante de uma “Duplicata Simulada” e, como a sua emissão é unilateral, depende apenas do seu emitente (Suposto Credor/Agrada), cujo intuito é obter descontos bancários ou de negociá-las junto a empresas de fomento mercantil.

Esclarece que atua no comércio de Compra e Venda de Grãos, e inerente ao seu ramo de atividade, efetuar negociações de compra e vende produtos de forma à vista ou parcelada ou até mesmo contratação de terceiros para prestação de serviço de transporte, sendo evidente o perigo da demora decorrente da mácula de seu bom nome perante clientes e do seu crédito junto às instituições financeiras, além de ter afetado o seu “
score”
perante o sistema financeiro, impactando em sua operacionalidade..

Forte nisso, havendo discussão da dívida em juízo, busca o deferimento da tutela de urgência para a exclusão de seu nome do cadastro de proteção ao crédito, sob pena de prejuízo à manutenção de seu crédito no mercado. No mérito, almeja a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi deferido, na decisão de Id. 135686667.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, no Id. 136114763.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Na hipótese, a empresa recorrente busca a modificação da decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência, determinando-se a exclusão de seu nome do cadastro de proteção ao crédito, sob alegação de que inexiste qualquer negócio jurídico entre as partes que justificasse a emissão dos títulos de crédito que deram origem aos apontamentos.

Pois bem.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, tornada paradigma, por meio do julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, para a concessão das tutelas de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome da parte contratante nos cadastros de proteção ao crédito, entre outras, necessária a observância dos seguintes requisitos: a) contestação da existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado.

Vejamos a orientação jurisprudencial acima citada:

“ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
.
a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i)
a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito
; ii)
houver demonstração de que a cobrança indevida
iii)
houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
.

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.” (grifei)

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS.

-
A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.
- Agravo no recurso especial não provido.” (AgRg no Recurso Especial no 1.185.920 - SP (2010/0044516-2) – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 15/02/2011) (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535, II, CPC. INEXISTÊNCIA.
PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. (...) 2 -
Esta C. Corte firmou orientação no sentido de que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009)...” (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.033.436 - GO (2008/0070516-9) – Relator: Ministro Raul Araújo Filho – Julgado em 15/06/2010) (grifei).

No caso dos autos, como se pode observar das razões do instrumento, se fazem presentes as condições para o deferimento da tutela.

A primeira delas é o questionamento do débito, mediante a apresentação da ação declaratória, por meio da qual a parte autora impugna completamente a existência de qualquer relação jurídica levada a efeito entre as partes que pudesse originar as duplicatas mercantis e a restrição de crédito. Desse modo, caso julgado procedentes os pedidos iniciais, os apontamentos serão cancelados.

A segunda é que, o pleito da antecipação de tutela, em sede de ação de conhecimento, está pautado em entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, respaldando a aparência do bom direito, no sentido de que, estando
sub judice
o débito, a inscrição do nome do suposto devedor nos órgãos de restrição ao crédito não merece ser mantida. Vejamos:

“MEDIDA CAUTELAR.
SERASA.
PROTESTO
.
DÉBITO SUB JUDICE. Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que
a discussão judicial do débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito
, bem como pela possibilidade da suspensão dos efeitos do protestos nessa hipótese. Liminar referendada.” (STJ - Medida Cautelar no 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho – Julgado em 15/08/2002). (grifei)

“
TUTELA ANTECIPADA. SPC. SERASA
.
Contratos de dívida sub judice.
Estando sub judice a matéria relacionada com os contratos e títulos da dívida, cabe deferir o pedido de sustação dos efeitos dos registros e protestos feitos contra os devedores com base naqueles contratos. Recurso conhecido em parte e provido.” (STJ – Recurso Especial no. 213.580 – Relator: Ministro Ruy Rosado de Aguiar – Julgado em 05/08/1999) (grifei)

O terceiro item é que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. Todavia, no caso em concreto, não há que ser exigível depósito da parte incontroversa, nem tampouco caução, na medida que se questiona a integralidade do débito que deu origem às negativações.

Como já esclarecido, a discussão travada na demanda originária abarca a inexistência do fato gerador do débito em testilha, matéria de alta indagação, sendo, portanto, viável a antecipação de tutela em análise, porque há dúvida quanto à existência de justa causa para o apontamento das duplicatas.

Há também perigo de dano em razão do risco de comprometer as atividades da empresa agravante, pois afigura-se prejudicial à recorrente rebater a dívida e estar manchada em sua reputação perante clientes, com restrição de crédito na praça.

Dessa forma, demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano – aliados à facilitada reversibilidade da medida – tenho que a concessão da tutela de urgência é a providência mais adequada a ser adotada.

Neste sentido:

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE DA COMINAÇÃO DE MULTA – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 273, § 3o E ARTIGO 461, §§ 3o E 4o, DO CPC/73 – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – 05 DIAS – RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO QUANTUM – DESACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência da Corte Superior tem reiterado o entendimento de “que a decisão que manda excluir do cadastro de proteção ao crédito o nome do devedor, por tratar de obrigação de fazer, admite a fixação de multa diária por seu descumprimento e efetiva-se no próprio processo em que é proferida, dispensando ação subsequente. Precedentes.” (STJ – AgRg no REsp 783.017/SC). Considerando que a obrigação imposta - exclusão do nome do agravado dos órgãos restritivos de crédito - não demanda nenhum ato complexo, o prazo de 05 (cinco) dias fixado na decisão recorrida mostra-se perfeitamente razoável para seu cumprimento. Há que ser mantido o valor da multa diária em R$200,00 quando, sopesado o direito tutelado, tal importe se revelar proporcional e razoável. Consoante o § 6o do artigo 461 do CPC/73, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juiz a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial – exclusão da inscrição negativa do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito –, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa.-
(TJ-MT - AI: 00133181420168110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/08/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/08/2016)

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ratificar a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal, na forma
inaudita altera pars
, determinando à requerida/agravada que proceda a exclusão, no prazo de 05 (cinco) dias, do nome da parte autora/agravante dos cadastros restritivos de crédito (SPC e SERASA) relativo às duplicatas mercantis discutidas nos autos de origem, sob penas legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022